Tribunal: CARF
Processo: 16327.004468/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.004468/2002-09
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.091 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e no paradigma
cotejados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.004468/2002-09
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004468/2002-09

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
101-97.114, proferido pela Primeira Câmara do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes, na
sessão de julgamento de 5 de fevereiro de 2009, que, por unanimidade de votos deu provimento
parcial ao recurso voluntário, rerratificado pelo Acórdão no 1102-001.130, proferido pela
Segunda Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 5 de junho de 2014.
O acórdão de recurso voluntário recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997
Ementa: IRPJ. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE.
Podem ser registrados como perda, e deduzidos na apuração do lucro real, os créditos
em relação aos quais tenham sido cumpridas as condições previstas no § 1o do art. 9o da
Lei no 9.430, de 1996.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO. Descabe invocar a aplicação do instituto da
postergação, previsto nos §§ 4o a 7o do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, em caso de
auto de infração lavrado exclusivamente para redução de prejuízo e de base negativa de
CSLL, sem exigência alguma de tributo.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Se os requisitos para dedução das perdas na apuração da base de cálculo da CSLL são
os mesmos que condicionam a dedutibilidade para apuração do lucro real, o decidido
quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se ao litígio relativo à CSLL.
Tendo em vista os embargos de declaração opostos pela DEINF/SP foi proferido o
Acórdão no 1102-001.130, de 05.06.2014 (Turma extinta), em cuja ementa consta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1997
IRPJ. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE. Podem ser
registrados como perda, e deduzidos na apuração do lucro real, os créditos em relação
aos quais tenham sido cumpridas as condições previstas no § 1° do art. 9° da Lei
n°9.430, de 1996.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO. Descabe invocar a aplicação do instituto da
postergação previsto nos §§ 4° a 7° do art. 6° do Decreto-lei n° 1.598/77 em caso de
auto de infração lavrado exclusivamente para redução de prejuízo e de base negativa de
CSLL, sem exigência alguma de tributo, CSLL.
DECORRÊNCIA. Se os requisitos para dedução das perdas na apuração da base de
cálculo da CSLL são os mesmos que condicionam a dedutibilidade para apuração do
lucro real, o decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se ao litígio
relativo à CSLL. [...]
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004468/2002-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
para reratificar o Acórdão 101-97.114, com efeitos infringentes, para que de sua
fundamentação conste como valor a ser reduzido do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa a compensar a quantia de R$ 7.338.022,93, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.
Cientificada do acórdão de embargos, a contribuinte apresentou embargos de
declaração, que restaram rejeitados por meio de despacho proferido pelo presidente da 1a Câmara
da 1a Seção (fls. 1472/1476).
Devidamente cientificada do despacho que rejeitou os embargos em 05/12/2016
(fl. 1482), a contribuinte interpôs o recurso especial (fls. 1487/1511), suscitando divergência
jurisprudencial em relação às seguintes matérias: (1) “improcedência da glosa de despesas com
provisão para devedores duvidosos quando atendidos os requisitos do art. 9o da Lei no 9.430, de
1996”; (2) “caracterização da postergação mesmo quando se apura prejuízo fiscal e base
negativa”; e (3) “improcedência da glosa de despesas com provisão para devedores duvidosos
no caso de mera inobservância do regime de competência (postergação), sem resultar prejuízo ao
Erário”.
O presidente da 1a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento parcial ao
recurso especial, apenas com relação à segunda matéria, nos termos abaixo, verbis:
Traz a Recorrente à colação acórdãos paradigmas [Acórdãos nos (1) 1302-001.185, de
2013, e 1301-001.209, de 2013; (2) 103-20.485, de 2001; e (3) 9101-001.279, de 2012,
e 1302-001.185, de 2013], cujas ementas, quanto a essas matérias, são as seguintes,
respectivamente: (g.n.)
[...]
(2)
POSTERGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREJUÍZO FISCAL NO PERÍODO
INICIAL. NÃO-OCORRÊNCIA DE LUCRO TRIBUTÁVEL NO PERÍODO
DA POSTERGAÇÃO, EM FACE DE COMPENSAÇÃO DO LUCRO COM OS
PREJUÍZOS FISCAIS PRETÉRITOS. IRRELEVÂNCIA. CONFIGURAÇÃO
DO DIFERIMENTO.
O prejuízo fiscal tem o formato de uma “moeda” específica de grande poder
liquidatário na órbita tributária do lucro real, solvendo tributos ulteriores pela via
da compensação da base de cálculo positiva. A redução ou o aumento dos seus
estoques implicará, respectivamente, em período próximo, ampliação ou
diminuição do montante tributário a recolher. O estoque de prejuízo fiscal em
nada difere dos impactos causados a curto prazo pelos recolhimentos efetivos;
quando não absorvido pelo lucro prévio, gera uma expectativa de tributo a
recolher no período imediatamente seguinte. Dessa forma, resta configurada a
postergação tributária, devendo o Fisco, quando diante da ocorrência de
prejuízos fiscais nas datas de antecipação de despesa, postecipação de receita ou
no período de competência, recompor toda a grade que integra o resultado fiscal
da empresa, abarcando todos os exercícios passíveis de investigação fiscal,
fixando, a partir daí e residualmente, a exigência.
[...]
Dos acórdãos paradigmas apontados, transcrevem-se os seguintes excertos,
respectivamente:
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004468/2002-09

[...]
(1)
O que ocorreu, no caso concreto, foi a apropriação de despesas em período
posterior àquele em que incorridas, o que, salvo prova em contrário, não causa
qualquer prejuízo à Fazenda Pública. Não há nos autos qualquer afirmação no
sentido de que as multas não tenham sido incorridas ou comprovadas. Ao
contrário, o único fundamento para negar sua dedutibilidade foi a inobservância
do regime de competência.
Inexistente o óbice apontado pela fiscalização e, uma vez que a redução da
matéria tributável tem por base o atestado da fiscalização, a partir da análise
documental, de estarem comprovados valores a título de perdas no recebimento
de créditos no montante de R$ 6.214.254,96, ao recurso de ofício deve ser
negado provimento.
(3)
Sobre o tema, o contribuinte explicou que o valor que a autoridade fiscal julgou
não comprovado, valor este lançado no mês de maio de 1998, refere-se à
correção do valor dos aluguéis, que, por equívoco, não estava sendo devidamente
paga, e tampouco registrada nos meses em que tal correção era efetivamente
devida. Assim, o contribuinte pagou todo o valor que era devido (num total de
R$ 64.398,01), relativamente à correção prevista no contrato de aluguel, no mês
de maio de 1998. Daí a disparidade de valor em relação aos demais meses.
Desta forma, a postergação que se verificou não foi de pagamento do imposto,
mas sim de dedução de despesa.
O que ocorreu, no caso concreto, foi a apropriação de despesas em período
posterior àquele em que incorridas, o que, salvo prova em contrário, não causa
qualquer prejuízo à Fazenda Pública. Não há nos autos qualquer afirmação no
sentido de que as multas não tenham sido incorridas ou comprovadas. Ao
contrário, o único fundamento para negar sua dedutibilidade foi a inobservância
do regime de competência.
Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial interposto.
[...]
No que se refere à segunda matéria, (2) “caracterização da postergação mesmo quando
se apura prejuízo fiscal e base negativa”, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que “descabe invocar a aplicação do instituto da
postergação, previsto nos §§ 4o a 7o do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, em caso de
auto de infração lavrado exclusivamente para redução de prejuízo e de base negativa
de CSLL, sem exigência alguma de tributo”, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no
103-20.485, de 2001) decidiu, de modo diametralmente oposto, que “resta configurada
a postergação tributária, devendo o Fisco, quando diante da ocorrência de prejuízos
fiscais nas datas de antecipação de despesa, postecipação de receita ou no período de
competência, recompor toda a grade que integra o resultado fiscal da empresa,
abarcando todos os exercícios passíveis de investigação fiscal, fixando, a partir daí e
residualmente, a exigência”.
[...]
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004468/2002-09

Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c
68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto, no que se refere à matéria: (2)
“caracterização da postergação mesmo quando se apura prejuízo fiscal e base negativa”.
[...]
Cientificada da admissibilidade parcial do recurso em 02/03/2017 (fls.
1751/1752), a recorrente não apresentou agravo.
No mérito, a recorrente alega que é perfeitamente aplicável o instituto da
postergação, na forma do art. 273 do RIR/1999, mesmo no caso do auto de infração lavrado para
a redução de prejuízo e base negativa da CSLL.
Afirma que o prejuízo fiscal tem o formato de “moeda” e poder liquidatário para
fins de apuração do lucro real, pelo que os impactos causados na redução de seu estoque em
nada difere dos impactos causados pelos recolhimentos efetivos de tributos.
Defende que, no presente caso, a antecipação da escrituração da despesas
acarretou impacto vinculado ao pagamento do tributo, ou seja a redução do seu estoque de
prejuízo fiscal nos períodos subsequentes, gerando um aumento do montante de tributos a serem
recolhidos e que deveria ser admitida a postergação do pagamento do crédito tributário.
Os autos foram encaminhados em 04/05/2017 (fls. 1759) à Procuradoria da
Fazenda Nacional para ciência do recurso especial e do despacho de admissibilidade, tendo esta
ofertado suas contrarrazões em 11/05/2017 (fls. 1760/1764), na qual defende a manutenção da
decisão recorrida, forte no sentido da aplicação do PN. Cosit no 02/1996.
É o relatório.
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004468/2002-09

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Do Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Embora a PFN não tenha se insurgido contra a admissibilidade do recurso,
entendo que as situações examinadas nos acórdãos cotejados, embora ambos tratem da matéria
postergação de pagamento, tem contornos significativamente distintos.
Com efeito, no acórdão recorrido decidiu-se pela impossibilidade de aplicação do
instituto da postergação ao caso concreto na medida em que não houve o lançamento de tributo
devido no período de apuração examinado pela fiscalização, mas tão somente a redução de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do período fiscalizado, conforme se extrai
do voto condutor do acórdão, verbis:
[...]
Argumenta a recorrente que a autuação devesse ser feita a título de postergação.
Ocorre que os autos de infração litigados exigem, exclusivamente; que o
contribuinte ajuste seu prejuízo e sua base negativa de CSLL do ano-calendário de
1997. E, conforme teor dos parágrafos 4° a 7° do art . 6° do Decreto-lei n° 1.598/77, a
seguir transcritos, a invocação do instituto da postergação de que tratam esses
dispositivos só seria cabível em caso de exigência de tributo (IRPJ e CSLL). (g.n.)
[...]
De outra parte, no paradigma colacionado (Acórdão no 103-20.485) a discussão
quanto à aplicação do instituto da postergação se dá em face da existência de prejuízo fiscal nos
períodos posteriores ao do lançamento nos quais se caracterizaria a postergação mediante a
redução dos prejuízos acumulados que segundo o voto condutor teriam “o formato de uma
moeda específica de grande valor liquidatário na órbita tributária do lucro real, solvendo
tributos ulteriores pela via da compensação da base de cálculo positiva” , conforme se extrai do
aresto, verbis:
IV - DOS EFEITOS DA POSTERGAÇÃO TRIBUTÁRIA NA HIPÓTESE DE
PREJUÍZOS FISCAIS.
As acusações fiscais, até então, diante da existência de prejuízo fiscal no exercício da
postergação pautavam-se por considerar no lançamento o Imposto de Renda e a
Contribuição Social Sobre o Lucro, integralmente, com fulcros na verba diferida ou
antecipada, e ancoradas no fato de não ter ocorrido pagamento de tributo.
Ocorre, entretanto, que o prejuízo fiscal tem o formato de uma "moeda" específica
de grande poder liquidatário na órbita tributária do lucro real, solvendo tributos
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004468/2002-09

ulteriores pela via da compensação da base de cálculo positiva. Dessa forma, a
redução ou o aumento dos seus estoques implicará, respectivamente, em período
próximo, ampliação ou diminuição do montante tributário a recolher. Vale dizer
abstraindo-se dos problemas advenientes de liquidez (que os recolhimentos de tributos
encerram para os cofres da União), o estoque de prejuízo fiscal em nada difere dos
impactos causados a médio prazo pelos recolhimentos efetivos; quando não absorvidos
pelo lucro prévio gera uma expectativa de tributo a recolher no período imediatamente
seguinte.
Recomenda-se que o Fisco quando estiver diante da ocorrência de prejuízos fiscais nas
datas de antecipação de despesa, postecipação de receita ou no período de competência,
deverá recompor toda a grade que compõe o resultado fiscal da empresa, abrangendo
não só o período inicial, mas também - e só também -, até o ano-calendário, ou mês-
calendário corrente, coincidente até mesmo com a data em que se materializou o termo
de inicio da fiscalização. Outra posição seria adotada por este relator se a empresa, no
último ano-base ou mês/ano - calendário disponível continuasse a experimentar prejuízo
fiscal. Nesse caso, a exigência fiscal deverá ser plena, tendo em vista que nada garante
ao Fisco a continuidade das atividades da empresa em períodos futuros, portanto de
resultados aleatórios - não-conhecidos.
[..]
Nota-se que, enquanto no recorrido aponta-se a ausência de lançamento de tributo
devido no período fiscalizado para negar aplicabilidade ao instituto da postergação, com base
nos parágrafos 4o a 7o do art . 6o do Decreto-lei n° 1.598/77, no paradigma a discussão se desloca
para o fato de não ter havido recolhimento do tributo no período em que se caracterizaria a
ocorrência da postergação (em que a despesa seria dedutível efetivamente).
Desta feita não é possível caracterizar a divergência de interpretação na forma
suscitada pela recorrente.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital